Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-45.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO EM FACE DE OITO VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se o acórdão impugnado que decretou a prisão preventiva do embargante com a finalidade de preservar a ordem pública, respaldado sobretudo pela periculosidade evidenciada no caso concreto, assim como nos antecedentes do réu.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.